Tribunal: TJMT
Processo: 0008361-29.2014.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008361-29.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SHIZUKO OBARA IANO - CPF: 409.765.138-20 (APELADO), LUCIANA LUMIE KOBATA - CPF: 496.595.881-00 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS DE JESUS - CPF: 604.395.051-00 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO – CIÊNCIA DA RECORRENTE - POSSE PRECÁRIA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório revela que é inconteste a precariedade da posse exercida pela Recorrente, a qual tinha ciência de que o seu ingresso na área se dera por meio de comodato celebrado com seu falecido esposo, e lá permaneceu por mera liberalidade do Apelado.

Preenchidos os requisitos legais para a reintegração da posse em favor do Recorrido, conclui-se que a sentença hostilizada não comporta reparos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0008361-29.2014.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS
.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
MASSAKATU IANO
, sucedido por

SHIZUKO OBARA IANO
,

julgou procedente o pedido inicial e determinou a reintegração e imissão do Requerente na posse do imóvel
sub judice
.

Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante alega, preliminarmente, que ocorreu a prescrição aquisitiva.

No mérito, defende que foi “esquecida” na área
sub judice
, a qual era abandonada e sem produção, que fez melhorias ao cercar o local, bem como exerceu a função social da terra com a criação de galinhas e produção de hortifrutis.

Assim, pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID. 3364713.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020